Tribunal: STF
Processo: ARE 1366832
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (fl. 16, Doc. 38):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESENÇA DE PESSOAS NÃO NECESSITADAS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DE DECRETO. VIA ADEQUADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. IMPOSIÇÃO DE COBRANÇAS DE DÉBITOS DE OCUPANTE ANTERIOR PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO CONSTATADO. REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 



    1- A função institucional da Defensoria Pública, notadamente para promover a ação civil pública (art. 4º, VII, LC nº 80/94), ou execução civil pública, não se limita à assistência jurídica exclusivamente aos necessitados, se entre os beneficiários da eventual procedência da ação houver pessoas que não gozem da hipossuficiência. 



    2- É possível o exame acerca da legalidade de ato normativo, incidentalmente, em sede de ação civil pública. 



    3- Não havendo sequer discussão acerca da má-fé da credora ao efetuar as cobranças indevidas, impossível falar-se em restituição em dobro. 



    4- A responsabilidade pelos débitos advindos do serviço de fornecimento de água e esgoto é de quem efetivamente o usufruiu, e não do ocupante/proprietário posterior do imóvel respectivo. 



    5- A interrupção do serviço de fornecimento de água em virtude de débitos pretéritos é conduta ilegal, apta a ensejar a compensação de danos morais, presumidos nesta hipótese. 



    6- Mostrando-se excessivo o valor arbitrado a título de danos morais coletivos, de rigor sua redução para patamar mais proporcional e razoável. 



    7- Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante tranquila jurisprudência do STJ. 



    8- Apelação conhecida e parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 6-20, Doc. 40), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 41):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1- Inexiste omissão a ser integralizada por aclaratórios quando o acórdão embargado, especificamente em seu voto condutor, contém expressamente o ponto alegadamente omisso.



    2- Tampouco há que se falar em contradição em ponto do acórdão que aborda questões inteiramente distintas, decidindo, quanto a uma, favoravelmente à parte Recorrente e outra contrária, mas cada uma com base em argumentos distintos quanto aos da outra. 



    3- Embargos de declaração conhecidos e não providos.”



    No RE (Vol. 45), com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, XXXV, e 93, IX, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) art. 5º, XXXV e LV, sustentando violação ao direito de defesa, já que fora condenada sem lhe fosse oportunizada a produção de prova; (c) art. 175, aduzindo que a autora imiscuiu-se indevidamente em serviço regulado pelo Poder Concedente. 



    Defende a impossibilidade de utilização da Ação Civil Pública como sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois, “de toda a argumentação descrita na exordial, visa, na verdade, a Defensoria atacar o Decreto Estadual 9.725/94”. Concluindo que, “em que pese inexistir qualquer prova de veracidade nos fatos descritos na inicial, se vê que a ação intentada não é o remédio adequado ao fim objetivado” (fl. 17, Doc. 45).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que o acolhimento das teses recursais demandaria a revisão do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que atrai a Súmula 279/STF (Doc. 49).



    No Agravo (Doc. 51), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Outrossim, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CESAR PELUSO, Tema 424), rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional referente ao art. 175 da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 5-14, Doc. 38):



    “Cumpre registrar, antecipadamente, que a demanda em comento versa sobre direitos coletivos stricto sensu, e não de direitos individuais homogêneos, o que, contudo, será melhor explicitado adiante, quando do exame da insurgência contra a condenação em dano moral. 



    Feita essa ressalva, tenho que a legitimidade da Defensoria Pública para propor a ação civil pública, decorre da Lei nº 7.347/85, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.448/07, que assim dispõe: 



    […]



    Inobstante comungue do entendimento de que, em regra, o Estado, por meio da Defensoria Pública deva prestar assistência jurídica aos necessitados, em se tratando de ação civil pública, tal regra foi mitigada para que o órgão defensório pudesse propô-la não somente para fins de defesa dos hipossuficientes, mas desde que tal grupo de pessoas, independentemente dos demais, possa ser beneficiário da eventual procedência da ação. 



    A propósito, peço vênia para transcrever, dada à propriedade dispensada à questão, parte do voto lançado pelo ínclito Desembargador Eurípedes Lamounier, por ocasião do julgamento da apelação cível nº 0005299-43.2014.827.0000, a qual buscava beneficiar usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, tal como no caso ora em apreço: 



    […]



    Da leitura dos julgados e dos dispositivos legais supratranscritos, infere-se que tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica da Defensoria Pública não limitam a sua atuação, em sede de ação civil pública, à defesa exclusiva dos interesses das pessoas juridicamente pobres, pelo que rejeito a referida preliminar. 



    Adiante, alega a Apelante que seria impossível questionar a legalidade de decreto, referindo-se ao Decreto nº 9.725/94, por meio de ação civil pública, e aqui, não vislumbro sequer razão para grandes delongas, dada a impertinência da tese aventada. 



    Ora, se em sede de ação civil pública é possível, inclusive, o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei, na via incidental, seria ilógico conceber que, igualmente de forma incidental, não se pudesse analisar legalidade de determinado ato normativo quando apreciada a causa de pedir. 



    Portanto, em vista de qualquer vedação legal ou constitucional quanto à análise em comento, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. 



    Também não merece guarida a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que é o juiz o destinatário final das provas, de sorte que, se entender ele pela desnecessidade da produção de outro conteúdo probante, já tendo formado seu convencimento pelo acervo existente, não há prejuízo algum a qualquer das partes pelo julgamento antecipado. 



    Outrossim, incabível alegar a ausência de oportunidade para instrução probatória, pois, embora a demanda originária tenha sido ajuizada ainda no ano de 2009, a sentença somente foi proferida em setembro de 2017, ou seja, durante o decurso de 8 anos houve sucessivas manifestações da Apelante sem que, todavia, tenha ela produzido ou requerido especificamente as provas que entendesse pertinentes. 



    Ademais, mesmo na ocasião da contestação, a Apelante, embora pudesse, não logrou produzir provas que pudessem levar ao julgamento improcedente da demanda, o que, a toda evidência, não lhe cerceou o direito de defender-se. 



    Destarte, rejeito mais essa preliminar, e, superadas todas as aventadas, passo ao exame do mérito propriamente dito. 



    Neste tangente, alega, em suma, a Apelante que, quanto às condutas ilegais constatadas pelo magistrado singular, estaria apenas pautando-se em estrito cumprimento da legislação estadual, pelo que não haveria irregularidades ou tampouco dever de indenizar. 



    Quanto à interrupção do serviço de fornecimento de água por débitos pretéritos, tenho que as condutas restaram devidamente demonstradas pelas reclamações junto ao PROCON, juntadas nos autos originários, não havendo dúvidas, ademais, quanto à sua ilegalidade. 



    O fato dessa prestação de serviço ser regida pela Lei 8.987/95 não impede a aplicação das normas consumeristas, diante da previsão expressa contida no art. 22 do CDC, in verbis: 



    […]



    O serviço de fornecimento de água é de caráter público e essencial e deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta, mediante a devida contraprestação pelo usuário, conforme determina o artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, por isso, a necessidade de prévio aviso. 



    Curial consignar que há meios próprios para que a concessionária Apelante obtenha os débitos, sendo medida ilegal de coação ao adimplemento a interrupção no fornecimento do serviço essencial. 



    A esse respeito:



    […]



    Portanto, irreparável a sentença fustigada nesse limiar. 



    Igualmente, não há razão para reformar o decisório fustigado no tangente ao reconhecimento da ilegalidade no condicionamento da prestação do serviço de fornecimento de água, ou pelas cobranças aos novos ocupantes ou adquirentes do imóvel, em virtude de débitos contraídos pelos anteriores. 



    Isso porque somente devem responder pelas referidas dívidas aqueles que, efetivamente, usufruíram do serviço prestado pela concessionária, sendo, pois, impossível imputar a responsabilidade por tais débitos aos novos proprietários/ocupantes, como imposição de condições diversas para coagi-los ao pagamento. 



    A propósito: 



    […]



    Logo, mantenho a sentença também neste ponto. 



    Quanto à insurgência recursal relativa à condenação à repetição de indébito, entendo ser o caso de acolher acolhê-la em parte e, neste tema, vejo que o d. sentenciante foi incisivo ao fundamentar seu entendimento pela caracterização do pagamento indevido pelos representados pela Apelada, pelo que peço vênia para transcrever adiante, como complemento às razões de decidir aqui expostas, ao menos parcialmente, os argumentos esposados na sentença hostilizada, a saber: 



    […]



    Nessa linha, ouso discordar do d. sentenciante apenas no pertinente ao entendimento de que seria desnecessária a demonstração de má-fé para caracterização do dever de restituição, em dobro, do indébito. 



    Isso porque possuo, quanto à temática, posicionamento firme, em consonância com a Corte da Cidadania, no sentido de que há, sim, necessidade de se comprovar a má-fé do credor, ainda que em relação consumerista, para determinar-lhe a repetição em dobro do que cobrou indevidamente, sob pena de, em não havendo tal prova, ser devido apenas o valor efetivamente pago, ou seja, repetição simples. 



    E, especificamente no caso telado, tenho que não é possível, nesta instância, sequer verificar a ocorrência ou não de má-fé na efetivação das cobranças, uma vez que tal análise poderia ensejar uma reformatio in pejus, desfavorável à única parte que recorreu, hipótese inconcebível pelas normas processuais aplicáveis. 



    Assim, de rigor o acolhimento deste ponto do apelo, a fim de afastar a condenação à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente pela Apelante aos usuários dos serviços prestados, em virtude da inexistência de discussão, na instância primária, acerca da existência ou não de má-fé por parte desta ao efetuar as cobranças, elemento este essencial para caracterizar o dever de restituição dobrada.



    Há, contudo, que ser mantida a obrigação da Apelante de restituir, ao menos na forma simples, os valores pagos indevidamente pelos usuários dos serviços que presta, sob pena de, em se afastando tal condenação, configurar-se ilegal enriquecimento sem causa por parte daquela. 



    Finalmente, insurge-se a Apelante, ainda, contra a condenação em danos morais, alegando, em suma, que teriam sido reconhecidos de forma genérica, sem demonstração de que foram efetivamente lesados os consumidores, o que, segundo entende, seria impossível, na medida em que não se trata de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.



    Mais uma vez, sem razão. 



    A conduta que ensejou o dano moral em que condenada a Apelante é a interrupção indevida do serviço de fornecimento de água e saneamento básico por dívidas pretéritas, situação essa que atinge um número indeterminado, porém determinável, de pessoas ligadas com aquela por uma relação jurídica, consubstanciada no contrato de consumo dos serviços por ela prestados. 



    Ainda nesse aspecto, o objeto do direito tem natureza indivisível, referindo-se à própria qualidade do serviço prestado, o que não pertence individualmente a cada usuário, mas sim à coletividade de consumidores, de modo que, em conjunto com as demais constatações feitas acima, tem-se por caracterizada a natureza coletiva do direito buscado na demanda, nos moldes do inciso II1 , do parágrafo único, do art. 81, do Código de Defesa do Consumidor. 



    E em se tratando de direitos coletivos, exatamente por haver uma indeterminação relativa dos titulares, seria incongruente exigir-se, para a caracterização do dever de indenizar a comunidade vítima de ato ilícito, que fosse singularizado o dano sofrido por cada pessoa que a integra. 



    Portanto, não há equívoco algum do magistrado singular ao proferir a condenação em dano moral coletivo, sem individuar o prejuízo sofrido por cada consumidor, pois se entende, em hipóteses tais, ter sido atingida toda a coletividade, tanto que, vale lembrar, o valor da indenização sequer se reveste em favor daqueles, mas do fundo próprio a que se refere do art. 13 da Lei nº 7.347/85 e parágrafo único do art. 99 do CDC. 



    Outrossim, vale lembrar que a interrupção no fornecimento de água em virtude de débitos pretéritos configura dano in re ipsa, consoante jurisprudência massiva do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do excerto adiante colacionado: 



    […]



    Assim, restando demonstrada a conduta ilegal por parte da Apelante, de rigor a mantença de sua condenação ao pagamento dos danos extrapatrimoniais. 



    Por outro lado, malgrado a coletividade em questão faça jus ao pleito indenizatório arbitrado no decisum guerreado, quanto ao valor da condenação, oportuno consignar que seu arbitramento ainda se encontra em fase que reclama maior reflexão, seja devido à cultura do nosso povo, seja devido às condições econômico-financeiras da sociedade em geral e, ainda, para coibir eventual "indústria da indenização". 



    Com efeito, inexiste parâmetro legal para fixar a indenização por danos morais, de sorte que fica ao prudente critério do julgador fixá-la, devendo considerar, dentre outros fatores, as condições sociais e econômicas das partes, bem como a circunstância de que a sanção deve exercer um papel eminentemente inibidor de ações dolosas ou culposas, que venham a lesionar direitos, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça.



    No entanto, embora a aferição compreenda aspectos objetivos e subjetivos, estes haverão de ser sempre módicos, sob pena de incorrer em favorecimento pessoal e locupletamento ilícito daquele que pleiteia, pois a compensação do dano moral não tem caráter genuinamente indenizatório, mas sim, o escopo de minorar o sofrimento causado à vítima, de sorte que sua fixação há de ser feita pelo julgador com moderação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    E na hipótese de demanda coletiva, há, ainda, algumas peculiaridades a serem consideradas, a exemplo da determinação legal de que a verba indenizatória seja destinada a Fundo específico, e não aos consumidores individualmente considerados, o que reforça o caráter eminentemente pedagógico da indenização. 



    Nessa esteira, em atenção aos critérios essenciais para uma valoração justa, entendo, em consonância com o parecer ministerial, que a importância de R$ 50.000,00 apresenta-se proporcional e adequada aos fatos, pelo que acolho a pretensão recursal neste aspecto. 



    Doutro giro, as astreintes, quando aplicadas, servem justamente para desestimular o obrigado a desrespeitar a decisão, garantindo assim maior probabilidade da fruição de um direito. 



    É de se observar, ainda, quanto ao valor da multa aplicada, que esta atendeu aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moderação e equidade, razão pela qual não há motivo algum para desconstituí-la. 



    Finalmente, defende a Apelante que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir do arbitramento, na medida em que seria impossível, antes disso, falar-se em mora, já que sequer existia, até então, a fixação do valor que lhe competiria o pagamento. Para tanto, traz como fundamento o julgamento proferido pelo STJ no Resp nº 903.258 RS. 



    Contudo, o posicionamento mencionado foi, há muito, superado pela jurisprudência do STJ que, atualmente, entende de forma pacífica que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios oriundos de condenação em danos extrapatrimoniais incidem desde a citação, conforme se afere do julgado a seguir colacionado, inclusive da mesma relatoria da relatora do Recurso Especial aludido pela Apelante:



    […]



    Ante o exposto, CONHEÇO da apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, reformando a sentença recorrida, afastar a condenação à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos por consumidores do estado, relativos a débitos dos ocupantes anteriores, prevalecendo apenas o dever de restituição na forma simples, bem como para reduzir o quantum indenizatório arbitrado para R$ 50.000,00, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos acrescidos dos aqui alinhavados.” 



    O Tribunal de origem seguiu a jurisprudência do STF, no sentido de que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade da Defensoria Pública. Discussão sobre a existência de hipossuficiência. 4. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. ADI. 3943. Tema 607 da sistemática de repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.241.846-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/10/2020)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (INC. II DO ART. 5º DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO QUE GARANTEM A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS INCS. XXXV, LXXIV E LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. A QUESTÃO SUSCITADA PELA EMBARGANTE FOI SOLUCIONADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 733.433/MG, EM CUJA TESE DA REPERCUSSÃO GERAL SE DETERMINA: “A DEFENSORIA PÚBLICA TEM LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ORDEM A PROMOVER A TUTELA JUDICIAL DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS DE QUE SEJAM TITULARES, EM TESE, PESSOAS NECESSITADAS” (DJ 7.4.2016). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ADI 3943-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2018)



    Acresça-se que a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido da validade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 608.249-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 9/11/2012)



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina.” (Rcl 1898, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 6/8/2014)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 595.213-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/12/2017)



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente